Tribunal: CARF
Processo: 10980.723832/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723832/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.448 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
CLÁUDIO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária
para os quais o titular não comprove a origem dos recursos.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS. ÔNUS DO
SUJEITO PASSIVO.
A mera informação de que são valores recebidos de seguro DPVAT de
terceiros não é meio hábil, por si só, para comprovar a origem de depósitos
bancários presumidos como renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723832/2012-15
Fl. 1787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.448 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723832/2012-15

Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls.
1.216/1.259, anos-calendário 2007 e 2008, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros
de mora e multa de ofício, em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada -
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou
investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Conforme Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls. 1.221/1.228, a partir dos
extratos bancários foi encaminhado o Termo de Intimação Fiscal no 2 no qual foi anexada
planilha destacando os créditos bancários para os quais o contribuinte deveria comprovar a
origem. Também foi solicitado a indicação dos processos de DPVAT. Os contratos apresentados
demonstram que o contribuinte intermediou, em nome dos beneficiários, o recebimento de
seguros DPVAT, porém não foi possível comprovar quais depósitos decorrem do recebimento de
seguro DPVAT, as despesas que alega que arcou e o montante pago. Foi intimada a co-titular das
contas, esposa do contribuinte, que declarou não ter conhecimento da origem dos depósitos, pois
eram de seu esposo. Da documentação encaminhada foram excluídos resgates, bloqueios
judiciais, PIS/PASEP, crédito parcelado, estornos, cheques sustados e devolvidos. Para os
demais créditos não foi possível identificar a origem dos depósitos.
Foi lavrado termo de sujeição passiva solidária (fls. 1.247/1.248) para a esposa do
contribuinte, Maria Telma dos Santos Lopes, pois era co-titular das contas bancárias e constou
como dependente do autuado nas declarações de ajuste do IR dos exercícios 2008 e 2009.
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 1.259/1.294, na qual alega
impossibilidade de utilização da presunção, explica que os recebimentos tiveram origem em
ações judiciais, que cheques foram emitidos aos beneficiários e depositados nas contas do
contribuinte, que certos valores foram depositados para ressarcimento de despesas, discrimina,
por amostragem, valores depositados e despesas com prestação de serviços.
A DRJ/CTA, julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 06-
53.897 de fls. 1.726/1.742, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete à parte interessada o ônus da prova das razões suscitadas na impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do Acórdão de Impugnação que foram analisadas as alegações
apresentadas e foram excluídos da base de cálculo os depósitos considerados justificados nos
valores de R$ 10.530,00 em 2008 e R$ 10.880,00 em 2009.
Fl. 1788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.448 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723832/2012-15

Cientificado do Acórdão em 18/2/16 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 1.746), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 21/3/16, fls. 1.748/1.758, que contém, em síntese:
Explica que trabalha com obtenção do seguro DPVAT para os familiares de
vítimas de acidentes. Muitas vezes adianta aos clientes pagamentos dos jazigos, despesas
funerárias, aquisição de túmulos etc.
Questiona o acórdão recorrido que só deu provimento aos depósitos que bateram
com os recibos no mesmo dia.
Afirma não ser possível a utilização de presunção, pois os depósitos efetuados são
de origem conhecida. Que não está prevista em lei a exigência de apresentação de planilhas com
exata correspondência de valores. Que sua atividade foi reconhecida pela fiscalização. Que a
origem dos recursos se refere a recebimentos de honorários de pedidos administrativos e
judiciais relativos a DPVAT e ressarcimento de despesas funerárias que eram adiantadas aos
familiares.
Explica o modo de recebimento dos recursos financeiros. Que normalmente
recebia os valores do seguro, pagava despesas e depositava parte dos valores em suas contas. Às
vezes depositava cheques endossados e abatia os valores dos honorários e despesas, devolvendo
o saldo remanescente aos clientes. Por isso os valores não coincidem em cada processo DPVAT.
Alega que a documentação citada no acórdão recorrido já está nos autos: extrato
de processo DPVAT, recibos de quitação de honorários e outras despesas.
Diz ser impossível requerer cópia dos cheques, pois pertencem à seguradora tendo
um terceiro como beneficiário.
Afirma que separou os documentos pelos itens mencionados na ação fiscal,
trazendo planilhamento por amostragem, que comprovam a origem dos depósitos.
Alega que provou que houve transferências entre contas de mesma titularidade
que não foram excluídas da autuação. A decisão de primeiro grau não aceitou, pois não
visualizou de qual conta saiu as transferências. Explica que não havia conta debitada. Trata-se de
TEDs realizados no momento em que o recorrente ia receber valores DPVAT no Banco do Brasil
e era feito transferência para suas contas em outros bancos.
Diz ter feito novas buscas para encontrar os comprovantes bancários com os
nomes dos beneficiários cujos valores recebeu por procuração, mas tais comprovantes são
impressos em papel térmico que se apagam ao longo dos anos. Contudo, encontrou alguns
legíveis e os junta. Diz juntar recibos de quitação, comprovante bancário em nome dos
beneficiários, termo e autorização de recebimento, contrato e despesas funerárias.
Acrescenta que tinha despesas para a prestação do serviço com empregados e
honorários advocatícios pagos a parceiros.
Requer a improcedência do lançamento fiscal. Se sobrar algum crédito, que ele
recaia exclusivamente sobre os honorários recebidos expressos nos recibos e que sejam abatidas
as despesas para o desenvolvimento da atividade. Pede a intimação na pessoa de seu procurador.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Fl. 1789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.448 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723832/2012-15

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme CTN,
art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Quanto aos valores dos depósitos bancários de origem não comprovada, diante da
situação fática que se apresenta, nos termos do CTN, art. 142, a autoridade administrativa,
apurou o crédito tributário, conforme determina a Lei 9.430/96, art. 42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo
não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Fl. 1790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.448 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723832/2012-15

Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova,
individualmente, a origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e,
consequentemente, sobre tais rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Acrescente-se que, privilegiando a verdade material, vê-se que a fiscalização ao
apurar os fatos, sempre intimou o contribuinte a esclarecê-los. Somente após é que a fiscalização
lavrou o auto de infração.
Depositante identificado ou informação de que os valores depositados decorrem
de indenizações em processos de DPVAT não é suficiente para afirmar que o valor
depositado não é rendimento tributável ou que já sofreu tributação. Deveria ser comprovado a
que se refere cada depósito, para que fosse confirmado que se trata de rendimento tributável ou
não. Uma vez não comprovado o motivo do depósito, presume-se como rendimento tributável
nos termos da lei. O próprio recorrente informa que recebeu honorários pelos serviços prestados,
o que constitui renda tributável. Da documentação apresentada, não é possível afirmar se
efetivamente ocorreu a prestação de cada serviço, quanto foi repassado aos clientes e quanto se
refere a ressarcimentos de despesas efetivamente pagas pelo contribuinte. Nos termos da lei,
presume-se que todo o valor depositado na conta do contribuinte deve ser de honorários ou
demais rendimentos tributáveis, já que não restou comprovado o que não é.
Não pode a fiscalização, DRJ ou CARF, à vista de uma alegação genérica de que
os recursos têm origem em recebimentos de seguro DPVAT de terceiros, deixar de efetuar o
lançamento ou dele excluir valores, quando não é possível relacionar os valores depositados com
os respectivos recebimentos.
Assim se pronunciou a fiscalização (TVF, fl. 1.224):
Porém somente com esses contratos não é possível comprovar os seguintes aspectos:
1 – Que os depósitos em suas contas correntes realmente são provenientes do
recebimento de seguro DPVAT, pois a maioria dos depósitos é em dinheiro e em
valores que divergem tanto do valor total da indenização, quanto do valor compactuado
de honorários, como também divergem do valor total recebido constante nos recibos de
quitação dos processos de DPVAT, ou seja, os honorários mais o valor das despesas
supostamente pagas em virtude de funerais e jazigos;

Após minucioso exame dos argumentos e documentos apresentados juntamente
com a impugnação, assim se pronunciou a DRJ:
Nesse contexto, há que se considerar que a comprovação da origem aludida pela norma
legal não é satisfeita por meras alegações, como o suposto recebimento de DPVAT, que
eram parcialmente repassados a seus clientes, ou de ressarcimento de valores adiantados
aos clientes para pagamento de despesas, mas pela comprovação da operação que teria
dado origem aos recursos, acompanhada da documentação indispensável a ela inerente,
que a descaracterize como sendo uma aquisição de disponibilidade econômica na
acepção que a lei elegeu como fato gerador do imposto de renda.
Ou seja, a comprovação da origem requerida no caput do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, também combinada com a ressalva do § 2o do mesmo artigo, tem como efeito
inequívoco inverter o ônus da prova aos contribuintes, que, desse modo, ficam
demandados a comprovar que não houve, por meio do depósito bancário questionado
pela fiscalização, a materialização da hipótese prevista em lei como sendo fato gerador
do imposto de renda. Em caso positivo, sendo tributável o rendimento, é intrínseco à
comprovação da origem o dever de demonstrar que aquela aquisição de disponibilidade
econômica já foi oferecida à tributação, seja na declaração de ajuste, seja
Fl. 1791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.448 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723832/2012-15

exclusivamente na fonte, ou, ainda, se for o caso, que se encontrava amparada por
isenção ou não incidência.
[...]
Comprovação de origem em razão da atividade profissional exercida
Em relação à alegação de que os depósitos teriam origem na atividade profissional
exercida, importante esclarecer que nada obsta que o interessado exerça a atividade de
obtenção de seguro DPVAT para clientes e nem que costume efetuar, em suas contas
bancárias pessoais, o depósito dos cheques por eles auferidos, repassando-lhes o valor
líquido dos honorários e dos adiantamentos efetuados. Porém, tal procedimento não
pode ser alegado de forma genérica em oposição à presunção prevista em lei que exige a
apresentação de documentação hábil e idônea que identifique a justificativa de cada
depósito questionado pelo lançamento.
Para comprovar que os depósitos e créditos bancários questionados pelo lançamento
eram referentes a cheques de pagamento de DPVAT de clientes ou a valores recebidos
judicialmente relativo a diferenças ou correções de DPVAT já recebidos, o contribuinte
tem que correlacionar cada crédito bancário com o(s) respectivo(s) comprovante(s) de
liberação de DPVAT ou diferenças, apresentando, também, provas dos valores
repassados aos clientes e dos pagamentos das despesas reembolsadas por eles. Da
mesma forma, caso o depósito seja correspondente ao recebimento de honorários e
reembolsos, cabe ao autuado comprovar, para cada depósito questionado, o valor dos
honorários/reembolsos que o compuseram e, também, que arcou com as despesas
reembolsadas. Caso o depósito seja composto pela combinação dos casos mencionados
anteriormente, deve ser apresentada a comprovação de cada um deles.
[...]
Ou seja, somente quando for possível relacionar depósito bancário questionado pelo
lançamento como oriundo de pagamento de DPVAT, deve ser excluído da tributação o
montante comprovado como repassado ao cliente e/ou o correspondente ao reembolso
de pagamento de despesas funerárias. Nesses casos, é considerado como rendimento
auferido pelo contribuinte a diferença entre o valor do DPVAT e o somatório do
montante repassado ao cliente com as despesas funerárias arcadas pelo autuado.
A comprovação da correlação entre depósito/crédito bancário com a liberação judicial
de diferenças e correções de DPVAT já recebidos, também não pode ser acatada quando
o extrato do pagamento de DPVAT não possui correlação de data e /ou valor com o
depósito questionado, ou quando o histórico da operação não é compatível com a
liberação judicial de valores a terceiros.
Vê-se que o relator da decisão recorrida apurou todos os fatos alegados, aceitando
os que considerou comprovados.
No recurso, o recorrente junta contratos e recibos de prestação de serviços (fls.
1.760/1.784) para as famílias de Joaquim Mariano, Patrícia dos Santos Nascimento, Maurício
Tone de Souza, Luan André Zeni, Emerson Luis Czelusniak, Edvan Lima da Silva e Anderson
Carvalho Ribeiro.
Mais uma vez esclarece-se ao recorrente que tais contratos comprovam sua
atividade laboral, contudo não é possível correlacionar os contratos com os valores depositados
nas contas, não servindo tais documentos para fazer prova capaz de produzir qualquer alteração
no lançamento mantido após retificações realizadas pela DRJ.
Quanto aos TEDs realizados quando do recebimento do DPVAT, por óbvio não
são transferência entre contas de mesma titularidade, não podendo ser excluídos tais valores.
Quanto às despesas para a prestação do serviço, estas também não restaram
comprovadas, nem foi apresentado livro caixa.
Fl. 1792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.448 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723832/2012-15

Sendo assim, correto o procedimento fiscal que apurou o imposto devido com
base na presunção legal estabelecida na Lei 9.430/96, art. 42.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 1793
DF CARF MF
Documento nato-digital